Tribunal: STF
Processo: Rcl 2309
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul, que concedeu mandado de segurança contra ato do
Governador do Estado. Contrariedade às Súmulas 269 a 271. 3.
Inexistência da referida usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal. 4. Reclamação que se julga improcedente